Tribunal: CARF
Processo: 15374.901143/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.901143/2008-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.418 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto após o prazo de trinta
dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 111 dos autos:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP no 26588.42689.310304.1.3.049350, de crédito referente a valor que
teria sido recolhido a maior, em 19/02/2004, a título de Cofins, com débito de Cofins
relativo a fevereiro de 2004, no valor de R$ 4.221,54.
A Derat/RJO, por meio do despacho decisório de fl. 6 não reconheceu o direito
creditório pleiteado, sob a alegação de que o pagamento foi integralmente utilizado
para quitar o débito de Cofins do PA 31/01/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.901143/2008-25
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.901143/2008-25
Acórdão n.o 3001-001.418
S3-TE01
Fl. 1,5

Cientificada do despacho e da cobrança do débito declarado no PER/DComp, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 9/14, na qual alega
que:
- O DARF que deu origem ao crédito não foi informado na DCTF corretamente,
ou seja, não foi informado o valor da multa que foi recolhida em guia de recolhimento
complementar, paga em 19 de fevereiro de 2004.
- O valor do DARF utilizado é exatamente o valor utilizado na compensação,
porém, por mero erro de preenchimento da DCTF, a multa efetivamente paga não foi
declarada.
- Assim, importa fixar neste primeiro momento, que o DARF utilizado para
compensação é efetivamente no valor de R$ 13.955,62, tendo sido equivocadamente
declarado em DCTF no valor de R$ 13.773,81.
- Além deste equívoco, vê-se que não foi demonstrada no preenchimento da
DCTF a existência do crédito que foi utilizado na PER/DCOMP, por este motivo, no
Despacho Decisório, a Receita Federal está cobrando a totalidade do débito
compensado.
- Ou seja, no preenchimento da DCTF do período em questão, colocou-se no
campo "valor pago do débito" o mesmo valor recolhido no DARF de origem do
crédito, criando-se uma situação de suposta inexistência do crédito.
- O equívoco em questão é facilmente percebido por simples análise da
DIPJ/2005. Verificando-se o débito apurado para o período janeiro/2004 e declarado
na DIPJ/2005 é possível confirmar o crédito no valor exato utilizado pela Manifestante
na presente compensação.
- Com isso, ante a efetiva existência do crédito utilizado, bem como a regular
extinção do tributo, a cobrança da multa e dos juros mostra-se igualmente inviável.
- Verificado o equívoco acima demonstrado, que não desnatura o fato da
existência do crédito compensado e a regular extinção do débito ora indevidamente
imputado, a Manifestante já procedeu ao envio da DCTF retificadora, razão pela qual
a presente compensação deve ser homologada.
A documentação anexada pelo contribuinte à sua manifestação de inconformidade
é a seguinte: documento de identificação dos procuradores, procuração, estatuto, ata de reunião
do conselho deliberativo, termo de posse do diretor superintendente, despacho decisório,
PER/DCOMP com recibo de entrega, DARF, DCTF, DIPJ e DCTF retificadora com recibo de
entrega (fls. 16/103).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 110/114):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.901143/2008-25
Acórdão n.o 3001-001.418
S3-TE01
Fl. 2

Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de inconformidade
trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos
que alega.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 09/12/2014 (vide AR à fl.
121 dos autos) e solicitou em seguida cópia integral dos autos (vide requerimento datado de
12/12/2014 e termo de vista/cópia datado de 15/12/2014 (fls. 123/124). Insatisfeito com o teor do
acórdão, interpôs Recurso Voluntário em 13/01/2015 (vide fls. 136/223).
Em seu recurso, o contribuinte arguiu a tempestividade da peça recursal,
afirmando que foi apresentada no prazo legal, contado de sua notificação, que teria ocorrido em
12/12/2014.
No mérito, reiterou os argumentos de sua manifestação de inconformidade no
tocante ao cometimento de erro no preenchimento da sua DCTF e invocou os princípios da
verdade material e da ampla defesa, no sentido de que o erro cometido não poderia se sobrepor à
realidade.
Ao fim, apresentou os seguintes pedidos:
Diante do exposto, o Recorrente requer a esta egrégia Câmara do CARF digne-se a
receber e prover integralmente o presente Recurso Voluntário, para:
(i) que seja reformado o acórdão recorrido, homologando-se a compensação declarada;
(ii) e, sucessivamente, seja anulado o acórdão recorrido, determinando-se: (ii.1) a baixa
dos autos em diligência para que a DRF/RJ1 analise o direito creditório do contribuinte;
e, (ii.2) posteriormente, sejam os autos devolvidos ao CARF, para realização de novo
julgamento.
Juntou, às fls. 146/223, documento de identificação do procurador, procuração,
estatuto, ata de reunião do conselho deliberativo, termos de posse de diretores, cópia da decisão
recorrida e da respectiva notificação, documentos contábeis e envelope de postagem do recurso.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
Como é cediço, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro do prazo de
trinta dias, contados da ciência do Acórdão recorrido:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.901143/2008-25
Acórdão n.o 3001-001.418
S3-TE01
Fl. 2,5

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto aqui analisado, verifica-se que o contribuinte foi intimado
acerca da decisão da DRJ em 09/12/2014 (vide AR à fl. 121 dos autos), findando o prazo de
trinta dias para a interposição do recurso, portanto, em 08/01/2015. Acontece que o Recurso
Voluntário fora interposto pelo contribuinte tão somente em 13/01/2015 - o próprio recurso data
de 13/01/2015 e esta também é a data indicada como a da postagem do documento, conforme se
atesta à fl. 223 dos autos -, ou seja, quando já havia expirado o seu prazo recursal.
Em que pese ter o contribuinte trazido em seu Recurso Voluntário, no tópico em
que tratou sobre a tempestividade do seu recurso, a alegação de que teria sido intimado do
acórdão recorrido em 12/12/2014, e não em 09/12/2014, como atesta o AR constante dos autos,
não trouxe aos autos nenhuma documento apto a comprovar o que alega.
Não havendo, portanto, qualquer elemento nos autos capaz de afastar a
informação constante do AR anexado à fl. 121 dos autos, esta há de ser considerada como válida
para fins de contagem do prazo recursal.
Nesse contexto, deixo de conhecer do Recurso Voluntário interposto, em razão da
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital